Tribunal: STF
Processo: RE 72460
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. COBRANÇA, NO EXERCÍCIO DE 1970, DA TAXA
DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE ACORDO COM A TABELA ANEXA A L. 6.070, DE
08.01. 1970, DO ESTADO DO PARANA. - CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 153,
PAR. 29, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.